Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DOAÇÃO À AUTORA. BENFEITORIAS. PARTICIPAÇÃO DE CADA CONSORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DO VALOR INDICADO NA INICIAL. QUANTIA PLAUSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação ao regime de comunhão parcial de bens, cabe destacar que, de acordo com o disposto no artigo 1.660 do Código Civil, combinado com os artigos 1.658 e 1.659 do Código Civil, bens doados somente entram na partilha, em caso de dissolução do matrimônio, quando a liberalidade se opera em favor de ambos os conviventes. 1.1. Desse modo, não há que se falar em partilha do bem imóvel quando restar demonstrado que os direitos possessórios sobre o imóvel pertencem exclusivamente à autora desde antes de se relacionar com o requerido, em razão de contrato de concessão de uso dos direitos possessórios realizado à época, e, posteriormente conferida a propriedade do bem pelo Distrito Federal, também por doação unicamente à requerente.
2. Quando não houver provas no autos do efetivo valor gasto na participação de cada convivente com as benfeitorias erigidas no bem imóvel, prevalece a presunção de esforço comum, com partilha igualitária do valor indicado nos autos e plausível com o mercado imobiliário no qual a propriedade está localizada.
3. Tendo em vista que a presente demanda trata-se de ação de divórcio com partilha de bens, e que não há acréscimo patrimonial a nenhum do cônjuges, mas compensações por bens adquiridos na constância do casamento e partilha de patrimônio já pertencente ao casal, deve ser mantido o critério da apreciação equitativa, previsto no § 8° do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo-se aos critérios subjetivos do § 2o do mesmo dispositivo.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.